Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS E ARRESTO EM FACE DO AGRAVADO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENVOLVENDO A CREDBRAZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de intimação por edital para que a Agravada apresente suas contrarrazões ao presente recurso constitui um ato processual inútil e incompatível com a natureza do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a Recorrido, após diversas tentativas de intimação, têm paradeiro desconhecido, portanto, não responderia a tal intimação.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustra e desconstituiu expectativas legítimas, em violação expressa ao Estado de Direito, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, que não é o caso dos autos.
3. A alegação de existência de fraude na contratação dos empréstimos envolvendo a Ré CREDBRAZ e de possível envolvimento do Agravante nesta é questão que não pode ser analisada pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de todas as partes envolvidas.
4. Recurso conhecido e não provido.